Tribunal: TJES
Processo: 5027375-15.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027375-15.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY CARVALHO MONTEIRO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027375-15.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GABRIELLY CARVALHO MONTEIRO

RECORRIDO
: VIACAO AGUIA BRANCA S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. PARALISAÇÃO DE CAMINHONEIROS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de se Ação proposta por GABRIELLY CARVALHO MONTEIRO em face de VIACAO AGUIA BRANCA S A, na qual alega, em síntese, que contratou os serviços de transporte da Requerida para uma viagem de São Paulo a Vitória em 30/10/2022. Aduz que durante a viagem, o ônibus ficou retido em uma paralisação de caminhoneiros na Via Dutra, na cidade de Barra Mansa (RJ). Afirma que ela e outros passageiros desceram em busca de comida e sinal de internet, mas ao retornarem, o ônibus havia partido. Alega ter sofrido danos materiais e morais, incluindo despesas com hospedagem e alimentação, além da perda de pertences pessoais. A Autora pleiteia indenização de R$ 1.140,32 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se há fundamento jurídico para o reconhecimento de indenização por danos materiais e (ii) se o caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil da ré pelo pleito de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. Para a concessão de indenização por danos materiais, é necessário que a parte comprove documentalmente o prejuízo patrimonial alegado, haja vista que a jurisprudência repudia “indenização [material] em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). No presente caso, a autora não apresentou provas suficientes para demonstrar que os itens mencionados estavam efetivamente em sua posse durante a viagem. Ademais, também não houve demonstração do prejuízo econômico obtido pela ausência na faculdade ou da perda de dias de trabalho, como, por exemplo, desconto na folha de pagamento do dia perdido.

3.2 A paralisação de caminhoneiros é considerada evento de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal entre a conduta da ré e os supostos danos morais sofridos pela autora, afastando, assim, a responsabilidade civil e o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

4.1. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 46; art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 451 de Repercussão Geral; STJ, REsp nº 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11.12.2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)